Tribunal: TJES
Processo: 5020574-20.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020574-20.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: STARLING REPRESENTACOES LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. FATO GERADOR INEXISTENTE. DOMICÍLIO FISCAL EM OUTRO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por Starling Representações Ltda., julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando o ente público ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios. O Município sustentou a legalidade da cobrança de taxa de fiscalização com base em cadastro ativo e pediu a improcedência dos embargos ou, subsidiariamente, a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a manutenção de inscrição cadastral em município onde não mais se localiza a empresa configura fato gerador de obrigação tributária; (II) estabelecer se é devida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A obrigação tributária principal decorre do fato gerador previsto em lei, conforme dispõe o art. 113, §1º, do CTN, não sendo suficiente a mera inscrição cadastral para legitimar a exigência do tributo.

A prova documental constante nos autos comprova que a empresa embargante transferiu sua sede para o Município de Belo Horizonte/MG antes do período de incidência da taxa questionada, afastando a ocorrência de fato gerador.

A manutenção de cadastro ativo em município diverso daquele onde efetivamente se exerce a atividade empresarial não autoriza, por si só, a cobrança de taxa vinculada ao exercício do poder de polícia municipal.

O princípio da causalidade impõe ao ente municipal, que propôs execução fiscal sem verificar previamente a real situação do contribuinte, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, por ter dado causa à demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples manutenção de inscrição cadastral no município não configura fato gerador de taxa de fiscalização, sendo necessária a efetiva prática da atividade tributável no território do ente.

O ente público que propõe execução fiscal indevida por não verificar previamente a alteração do domicílio fiscal do contribuinte responde pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5020574-20.2021.8.08.0035
.

APELANTE: MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA.

A
PELAD
A
:
STARLING REPRESENTA
ÇÕ
ES LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Município
d
e Vila Velha interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 7987386, proferida pela ilustre Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital – nos autos dos “embargos à execução” opostos contra ele por Starling Representações Ltda., que acolheu “os embargos à execução opostos e, via de consequência, julgo
[u]
extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC”
e o condenou
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
fixados “
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido até 200 (duzentos salários-mínimos), em conformidade com o artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do NCPC”.

Nas razões do recurso (id 7987386) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “a falta de atividade não informada ao Município atrai a legalidade do tributo cobrado”; 2) “a taxa é totalmente desvinculada de qualquer atividade exercida pelo contribuinte”; 3) “a taxa cobrada da parte decorre do Poder de Polícia alusivo à fiscalização municipal acerca do cumprimento das exigências legais”; e 4) “como a parte contrária deu causa à propositura da ação por causa de sua omissão em atualizar o cadastro, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade”.

Requereu o provimento do recurso “a para se julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer seja reformada parcialmente para se inverter o ônus da sucumbência”.

O recurso
não
deve ser provido.

Nos termos do art. 113, § 1º, do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária principal decorre do fato gerador previsto na lei e não da mera inscrição cadastral do contribuinte junto à municipalidade.

No caso dos autos, ficou demonstrado que, antes do período de incidência do tributo, a empresa já havia transferido sua sede para
a cidade de Belo Horizonte/MG
, conforme atestado pela Junta Comercial do Estado d
e Minas Gerais (id 7987218
)
.

Ora. A mera inscrição cadastral no Município não gera, por si só, a obrigação tributária, sendo necessária a efetiva prestação do serviço ou o exercício da atividade que configure o fato gerador do tributo.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO E VERIFICAÇÃO E TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A obrigação tributária principal decorre do fato gerador previsto em Lei, nos termos do artigo 113, §1º, do Código Tributário Nacional, não sendo suficiente a mera inscrição cadastral do contribuinte junto à municipalidade. 2. As taxas cobradas são exigíveis apenas quando a atividade empresarial ocorre dentro da circunscrição do ente tributante, sendo irrelevante para sua constituição a manutenção do cadastro ativo. 3. Nos autos, restou demonstrado que a empresa transferiu sua sede para o Município de Cariacica antes do período de incidência do tributo, conforme certidão da Junta Comercial, afastando-se a ocorrência do fato gerador. 4. O princípio da causalidade determina que a parte que dá causa à demanda deve arcar com os ônus processuais. No caso, a iniciativa da execução fiscal foi do Município, que não verificou previamente a real situação do contribuinte e permaneceu inerte diante da prova documental da alteração do domicílio fiscal. 5. Diante da improcedência da execução fiscal e da responsabilidade do ente municipal pela propositura indevida da demanda, mantém-se sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, com majoração para 12%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. 6. Recurso desprovido. (TJES; AC 5000143-33.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 30-04-2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO. MERA INSCRIÇÃO CADASTRAL DE CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR PARA EXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A simples existência de cadastro de contribuinte junto à Secretaria da Fazenda do Município não constitui e não pode constituir fato gerador da obrigação tributária alusiva ao ISSQN, pois o seu fato gerador não é a inscrição em si, mas, sim, o efetivo exercício da atividade, a prestação do serviço. II - Esta Corte já decidiu que quando houver demonstração do não exercício da atividade empresarial será insubsistente a exigência tributária por inocorrência de fato gerador, sendo irrelevante o fato da empresa inativa não ter oportunamente dado baixa no CNPJ na Receita Federal, sendo esta a hipótese dos autos, em que embora inscrita no cadastro de contribuintes do Município, não deu ensejo a apelado a fato gerador do ISS, impondo a Municipalidade a exação, tao somente pelo fato de figurar a parte como contribuinte cadastrada. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC n. 5001335-34.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator Jorge Henrique Valle
d
os Santos, Data: 14-06-2024)

Portanto, a ausência de atualização cadastral junto ao Município de
Cariacica
não pode ser considerada como elemento constitutivo da obrigação tributária, pois esta depende da real localização da atividade e não da mera manutenção do cadastro municipal.

Com relação à condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários sucumbenciais,
o princípio da causalidade, que rege a condenação em honorários advocatícios, estabelece que aquele que dá causa à demanda deve arcar com os ônus processuais. No presente caso, contudo, foi o próprio Município quem ajuizou a execução indevidamente, ao ignorar a efetiva localização da empresa e desconsiderar prova documental inequívoca da mudança de domicílio fiscal.

O ente público, como parte exequente, tinha o dever de diligenciar previamente para verificar a real situação do contribuinte antes de promover a execução, sobretudo porque teve a oportunidade de se manifestar nos autos sobre a alteração do domicílio fiscal e
requereu a improcedência dos embargos
à execução
.

Dessa forma, não há justificativa para afastar a condenação do Município ao pagamento da verba honorária, pois a iniciativa da execução foi sua e o erro na cobrança decorreu de sua própria inércia em verificar corretamente o domicílio fiscal do contribuinte.

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação e majoro a verba honorária sucumbencial devida pel
o
apelante
para 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o proveito econômico obtido até 200 (duzentos
)
salários mínimos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez